Tribunal: CARF
Processo: 10680.006230/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.006230/2007-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.178 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas médicas
com a Clínica Masterdent, no valor de R$ 10.080,00.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de R$ 22.938,22, por
falta de comprovação por não atendimento à intimação fiscal, referentes aos
profissionais/empresas Walter Antônio Prata Pace (R$ 105,00), Denise Maria Martins (R$
8.070,00), Corfisio S/C Ltda (R$ 1.250,00), Fundação Forluminas (R$ 3.433,22) e Clínica
Masterdent (R$ 10.080,00).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.006230/2007-17
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.006230/2007-17

- dedução indevida de dependente, no valor de R$ 2.544,00, por falta de
comprovação por não atendimento à intimação fiscal.
O contribuinte entregou impugnação, onde afirmou que não tomou conhecimento
da intimação e anexou documentos comprobatórios. Após análise da documentação trazida, a
DRJ em Belo Horizonte/MG, retornou o processo em diligência para a unidade da Receita
Federal, para que o contribuinte fornecesse documentação comprobatória dos efetivos
pagamentos das despesas médicas, excetuando-se as referentes à Forluminas (resolução às fl. 60
e segs.).
Com o retorno da resposta à diligência requerida e a retomada do julgamento,
avaliada a documentação, a DRJ deu provimento parcial à impugnação. Do voto do acórdão no
02-27.980 da 9a Turma da DRJ/BHE (fl. 96 e segs.):
“(...)
Glosa de Dependente
(...)
No presente caso foi comprovado, através de Certidão de Casamento (fl. 12),
que Mariza Diniz Amaral é esposa do contribuinte, assim como, através de Certidão
de Nascimento (fl. 14), que é sua mãe Maria Madalena Vieira.
Apresenta o contribuinte, à fl. 13, Certidão de Óbito de sua mãe cujo
falecimento ocorreu em 07/12/2003.
Em virtude do exposto, procedeu-se ao restabelecimento da dedução com as
duas dependentes, no ano-calendário de 2003, no valor total de R$ 2.544,00.
Glosa Despesas Médicas
(...)
É importante informar que, após solicitação de diligência através de Resolução,
às fls. 61/63, datada de 11/01/2010, emitida por esta turma de julgamento, para a
unidade de origem intimar o contribuinte a comprovar o efetivo pagamento dos
valores despendidos com despesas médicas glosadas, foi juntado aos autos via de
extrato por internet do Citibank Brasil, onde estão destacados pelo impugnante,
cheques compensados e saques efetuados, para comprovação do solicitado.
Ressalto, nesse entendimento, que houve, por parte da contribuinte, a
comprovação apenas parcial do pagamento das despesas efetuadas, consoante o que
dispõe o artigo 8°, § 2°, inciso III, da Lei 9.250/95, anteriormente descrito.
Desse modo, analisando as vias dos extratos bancários apresentados, convalido
os pagamentos das despesas relativas aos serviços prestados pela Clínica Corfísio S/C
Ltda, 11 recibos no valor de R$ 1.150,00, pelo médico Walter Antônio Face, 01 recibo
no valor de R$ 105,00, assim como despesas Hospitalares e Assistência Médica no
valor de R$ 3.433,22, informada no Comprovante de Rendimentos da Fundação
Forluminas de Seguridade Social, perfazendo o total de R$ 4.688,22.
Mantenho, entretanto, a glosa efetuada pelo Auditor Fiscal Notificante para as
despesas com a Psicoterapeuta Denise Maria Martins, 10 recibos no valor total de R$
8.070,00, e, Clínica Dentária Masterdent S/C Ltda, 06 recibos no valor total de R$
10.080,00, em função de que os extratos apresentados não comprovam cheques
emitidos e saques de valores em datas compatíveis com as consignadas nos recibos, de
modo a espelhar a efetividade dos pagamentos alegados, resultando para os dois
profissionais o valor total não convalidado de R$ 18.150,00.
(...)”
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.006230/2007-17

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer a dedução de dependente no valor de R$ R$ 2.544,00, e
restabelecer as deduções de despesas médicas no valor de R$ 4.688,22.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 109 e segs. onde,
em síntese, solicita que sejam avaliados os documentos juntados ao pedido de impugnação, e
outros como orçamento, ficha de comparecimento a clínica, radiografia, ficha de pagamentos.
Quanto aos recibos de Denise Maria Martins, alega que foram serviços prestados a sua esposa e
dependente, a quem repassou cheques, dinheiro vivo, etc, no ano de 2003. Anexou extrato de
conta conjunta no Banco Itaú, com os comprovantes dos depósitos efetuados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em julgamento da impugnação, a DRJ restabeleceu o total da dedução de
dependente e R$ 4.688,22 de deduções de despesas médicas, conforme acima relatado, tornando-
se essas matérias preclusas e assim não serão objeto deste julgamento. Em recurso voluntário o
contribuinte não apresenta documentação ou argumento de defesa correspondente à diferença de
R$ 100,00 glosada na despesa deduzida com a Clínica Corfísio, tornando esse item também
precluso.
Passo então à análise da questão aqui posta, que restou para avaliação e
julgamento por esta turma do CARF, qual seja, se os recibos e demais documentos apresentados
relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por Denise Maria Martins (R$ 8.070,00)
e Clínica Dentária Masterdent S/C Ltda (R$ 10.080,00) são suficientes para provar o alegado,
para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na
declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.006230/2007-17

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. Como não foi atendida a
intimação no curso da ação fiscal, a turma julgadora ad quo, corretamente, tomou para si a
primeira análise da documentação, inclusive, e de forma muito cuidadosa, baixou os autos em
diligência no intuito de proporcionar ao interessado plena possibilidade de defesa.
É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja
possível a apresentação de elementos que comprovem os pagamentos.
Clínica Dentária Masterdent S/C Ltda (R$ 10.080,00)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.006230/2007-17

Da análise da documentação acostada, quanto ao tratamento dentário, ainda que o
contribuinte não tenha apresentado documentos bancários, os recibos (fls. 11-16) que trazem o
carimbo da empresa com o CNPJ, somados às fichas de consultório (fls. 77-80), escritas a mão,
com histórico do paciente, orçamento com valores discriminados, descrição dos serviços e
anotação dos pagamentos feitos, formam um conjunto probatório suficiente a comprovar o
alegado. Duvidar da documentação assim apresentada seria imaginar uma fraude grosseira e/ou
um conluio entre cliente e clínica, o que não encontra respaldo nos autos. Ademais, os valores
em questão, distribuídos ao longo de todo o ano, são plausíveis de terem sido pagos em dinheiro,
e compatíveis com a natureza dos serviços prestados.
Desta forma, entendo que devem ser restabelecidas as despesas com a Clínica
Masterdent, no total de R$ 10.080,00.
Denise Maria Martins (R$ 8.070,00)
Quanto aos supostos pagamentos à psicoterapeuta Denise Maria Martins, o
recorrente sugere que teria transferido os recursos para os pagamentos a sua esposa, beneficiária
dos tratamentos, por intermédio de conta conjunta no banco Itaú, cujos extratos anexa.
Entretanto, não é possível estabelecer qualquer relação mais direta entre a
movimentação bancária, saques e cheques compensados, que se tem dos extratos (fls. 81 a 94)
com os valores dos recibos (fls. 26 a 35), Ademais, os recibos apresentados sequer informam o
número de registro da profissional no conselho regional da categoria.
Desta forma, entendo que não restaram comprovados os pagamentos
supostamente feitos à psicoterapeuta Denise Maria Martins, no valor declarado de R$ 8.070,00,
razão pela qual as glosas das deduções correspondentes devem ser mantidas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas com a Clínica Masterdent, no valor de R$ 10.080,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital